Tribunal: TJSP
Processo: 1093816-10.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva movida por seguradora visando ao ressarcimento de indenização paga à segurada. Sentença de procedência dos pedidos da ação principal e da denunciação da lide. Apelação da ré e da litisdenunciada. Comprovação de que o acidente foi causado por preposto da litisdenunciada na condução de veículo da ré. Responsabilidade de ambas. Valor do orçamento que não ultrapassou

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva movida por seguradora visando ao ressarcimento de indenização paga à segurada. Sentença de procedência dos pedidos da ação principal e da denunciação da lide. Apelação da ré e da litisdenunciada. Comprovação de que o acidente foi causado por preposto da litisdenunciada na condução de veículo da ré. Responsabilidade de ambas. Valor do orçamento que não ultrapassou 75% do valor de mercado do veículo. Danos, porém, a elementos estruturais do veículo. Perda total também pode ser reconhecida quando ocorre o comprometimento de alguma peça da estrutura do veículo com consequência em sua segurança, inviabilizando que o veículo circule sem restrições em seu registro. Sentença mantida com alteração, de ofício, quanto aos índices e termos de correção monetária e juros de mora. Apelações não providas com observação.